Tribunal: STF
Processo: HC 255724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO 
DA CORRELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.4.2025, pela Defensoria Pública, em benefício de Luís Felipe de Mello Moreira e Marcones Estefani Oliveira Filho, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao apelo do primeiro paciente e deu parcial provimento ao recurso de apelação do segundo, mantendo, contudo, a condenação imposta a ambos por falsidade ideológica.



O caso



    2. Consta do processo que os pacientes, ex-soldados da Aeronáutica, foram denunciados, em 30.11.2022, por falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), sendo o segundo paciente também denunciado por abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar). Conforme a inicial acusatória, “de forma livre, consciente e voluntária preencheram com nome de outro militar um formulário de permuta com dados falsos de substituição, a assinou/rubricou pelo referido militar e a apresentou ao Oficial de Dia responsável pelo Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV)” (fls. 1-2, doc. 2).



    Na audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público Militar pronunciou-se sobre a preliminar suscitada pela defesa, de aplicação do acordo de não persecução penal, afirmando ser inaplicável a militares na ativa. Na oportunidade, “sustentou que o ANPP não é um direito subjetivo do réu e não está previsto no CPPM. Para os que defendem a aplicação do ANPP na JMU, deve-se seguir a resolução do CSMPM e que essa dispõe que não é aplicável ao referido instituto a militares da ativa. Que o momento do acordo precluiu, que o momento adequado é anterior à denúncia. Que é verdade que há decisões do STF aceitando o ANPP nesses casos, mas são decisões pontuais” 
(fl. 32, doc. 2).



    Sobre o tema, o magistrado processante assim se manifestou:



    “Preliminarmente, rejeitamos a preliminar de aplicação do ANPP visto que não prevista no CPPM, em 'silêncio eloquente' do legislador ordinário que não inseriu o referido instituto na lei 
especial. Nesse sentido, estabelece o Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do E. STM. Ademais, vem-se suscitando, segundo uma determinada corrente de pensamento, por isonomia com o tratamento dado na justiça comum, que o civil, poderia, em tese, firmar o ANPP no âmbito da justiça militar. Entretanto, o caso concreto em questão trata de dois militares que supostamente cometeram o delito em serviço ativo, razão pela qual não aplicável, segundo a citada corrente, o ANPP, em especial em face da necessidade de garantia dos princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, disciplina e hierarquia. Assim, rejeitamos a preliminar suscitada” (fl. 33, doc. 2).



    3. Naquela mesma data, 21.2.2024, foi proferida sentença condenando Luís Felipe de Mello Moreira à pena de um ano, dois meses e doze dias de reclusão, por infração ao caput do art. 312 do Código Penal Militar, e Marcones Estefani Oliveira Filho à pena de um ano, quatro meses e seis dias de reclusão, como incurso no caput do art. 312 e no 
art. 195 do Código Penal Militar. A ambos foi concedido o direito de apelar em liberdade, sendo fixado o regime inicial aberto, com sursis, pelo prazo de dois anos.



    Em 11.4.2024, os paciente apelaram, requerendo, em preliminar, “remessa dos autos à Auditoria, para que remeta os autos ao Ministério Público Militar, para apresentar proposta de ANPP, se cabível” (doc. 2).



     



    4. Na sessão virtual de 10.3.2025 a 13.3.2025, o Superior Tribunal Militar a) rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e consequente baixa dos autos ao juízo a quo para remessa ao Ministério Público Militar, a fim de ser apresentada proposta de acordo de não persecução penal; 
b) afastou a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; c) no mérito, negou provimento ao apelo do ex-soldado da Aeronáutica Luiz Felipe Mello Moreira e deu provimento parcial ao apelo do soldado da Aeronáutica Marcones Estefani Oliveira Filho, para excluir a condenação por abandono de posto, mantendo a condenação imposta na primeira instância, mas reduzindo a pena para um ano, três meses e vinte e sete dias de reclusão. Tem-se na ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 312 DO 
CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 195 DO CPM. 
ABANDONO DE POSTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUTORIA 
E MATERIALIDADE. CULPABILIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A UM DOS APELANTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO A UM APELANTE E DESPROVIDO QUANTO AO OUTRO. DECISÃO POR MAIORIA. I - Preliminar de nulidade da Sentença, suscitada pela DPU, de baixa dos autos ao Juízo a quo, para remessa ao Ministério Público Militar, a fim de ser apresentada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), caso cabível; rejeitada, por falta de amparo legal, consoante o Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar. Decisão unânime. II - Preliminar de nulidade suscitada pela PGJM, de existência de ofensa ao princípio da correlação entre a Acusação e a Sentença, rejeitada por falta de amparo legal, tendo em vista que não fica o Juízo adstrito ao pedido feito pelo membro do Ministério Público Militar, mormente quando o Réu teve garantida a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, não se olvidando, no caso em exame, dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e jura novit curia. Decisão unânime. 
III - Mérito. A autoria e a materialidade restaram comprovadas. 
Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão dos crimes imputados aos Réus na Denúncia, motivo pelo qual a condenação imposta na Sentença deve ser mantida, especialmente como forma de garantir o caráter de repressão geral e especial da pena. IV - No que tange ao elemento subjetivo do tipo, vê-se a presença do dolo nas condutas dos apelantes, que agiram de forma livre e consciente 
na produção do resultado delitivo. V - Contudo, verifica-se que a Sentença deve ser reformada tão somente no que tange à dosimetria da pena do crime de abandono de posto imputado a um dos Apelantes, consequentemente, resultando em redução do quantum da sua pena definitiva. Na fundamentação da segunda-fase, a agravante de estar de serviço não pode ser aplicada, sob pena de ocorrência de bis in idem, tendo em vista que se trata de elementar ínsita ao crime de abandono de posto. VI - Apelo parcialmente provido quanto a um Apelante e desprovido quanto ao outro. Decisão por maioria” (doc. 3).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na anulação da sentença, com remessa do processo ao Ministério Público Militar para eventual oferecimento do acordo de não persecução penal, citando precedentes deste Supremo Tribunal que concluíram pela aplicação do benefício à Justiça Militar.



    Argumenta que “o caso dos autos atende efetivamente aos requisitos objetivos e subjetivos para a proposição ANPP, eis que a disposição do art. 28-A, do Código de Processo Penal comum, aponta que é possível a concessão do Acordo, desde que pese contra os Assistidos da DPU/Belém/PA a alegação da prática delito com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, o que resta demonstrado pelo teor da Denúncia oferecida. Quanto aos demais requisitos, de se destacar que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, consoante demonstrou toda a instrução processual” (fl. 10, doc. 1).



    Subsidiariamente, busca o reconhecimento da alegada afronta ao princípio da correlação (ou congruência), argumentando que “a narrativa contida na Denúncia descreve falsificação ex officio de um formulário militar, inclusive apontando falsidade da assinatura do superior (SO Cruz). A estrutura típica revelada pela exordial é, portanto, de falsidade material de documento público militar, conduta descrita no art. 311 do Código Penal Militar. Contudo, os Assistidos da DPU/Belém foram condenados com base no art. 312 do CPM, que trata de falsidade ideológica – ou seja, inserção de declaração falsa em documento autêntico, visando alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O tipo penal é distinto, assim como seus elementos objetivos e subjetivos” (fl. 30, doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1925 , caput, do RISTF, cassar o Acórdão do STM, Evento 56, publicado no DJE nº 55/2025, de 08/04/2025, (i) anulando a Sentença e, no sequente, determinando que os autos retornem a Auditoria Militar em Belém/PA sendo remedidos ao Ministério Público Militar para que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, conforme o art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicando na Justiça Militar da União por força do art. 3º, Código de Processo Penal Militar, porque neste caso não existe óbice para aplicação do ANPP na especializada JMU, conforme jurisprudência firme do STF; (ii) em avançando, que se reconheça a nulidade do processo considerando a violação ao ‘princípio da congruência’ porque a Denúncia está a dizer de um crime, falsidade material de documento público’, e a Sentença diz em ‘falsidade ideológica’, agredindo o art. 437, ‘a’, Código de Processo Penal Militar, ao que devem ser absolvidos, tal qual Parecer da PGJM, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, 
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade destes jovens brasileiros, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, 
§ 2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação das normas processuais e constitucionais; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 



    04. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, além das peças anexadas, os autos da Apelação nº 7000345-14.2024.7.00.0000 e da Ação Penal Militar 
nº 7000160-95.2022.7.08.0008/PA, que podem ser acessadas pelo sistema E-PROC da Justiça Militar da União – JMU; 



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Não se verifica, no caso, constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da correlação. Consta da denúncia:



    “Noticiam os autos de Inquérito Policial Militar (IPM) que, em 21 de abril de 2022, estavam escalados para prestar serviços no rancho do Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV) o S1 SGS MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO como arrumador, 
o S2 SNE LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA como copeiro, 
e o S1 SAD LINCON RAYAN COSTA DE SOUSA como cozinheiro (evento 1, doc. 1, pág. 10-11). 



    Como prestou serviço no dia 20 de abril de 2022 para outro militar, o S1 MARCONES, no início de seu serviço em 21 de abril de 2022, alegando problemas particulares a resolver, perguntou ao 
S1 LINCON e ao S2 FELIPE MELLO se estes segurariam seu serviço, o que foi aceito por estes, desde que o S1 MARCONES providenciasse uma permuta com alguém que estivesse no CPBV.



    Desse modo, o S1 MARCONES preencheu um formulário de permuta colocando o Soldado FÁBIO HENRIQUE DA CRUZ como seu substituto, sem a sua anuência. Como necessitava da assinatura do SO CRUZ, o S1 MARCONES então pediu ao S2 FELIPE MELLO que assinasse pelo SO CRUZ, o que foi feito após o S1 MARCONES ter saído da organização militar e sem embargos do S2 FELIPE MELLO, que, inclusive, apresentou o documento falsificado ao oficial de dia. 



    A permuta falsificada (evento 1, doc. 1, pág. 15) foi detectada pelo oficial de dia, 1º TEN INF LUÍS FELIPE MAGALHÃES NEVES, que obteve a informação do SO CRUZ, na manhã do 
dia 22 de abril de 2022, que este não havia assinado a permuta. 



    O documento foi submetido a exame pericial que concluiu que a assinatura do SO CRUZ é inautêntica (evento 16).



    Assim agindo, MARCONES ESTEFANI OLIVEIRA FILHO incorreu nos crimes de falsidade ideológica (CPM, artigo 312) e abandono de posto (CPM, artigo 195), porque de forma livre, consciente e voluntária, preencheu formulário de permuta com dados falsos de substituição e ausentou-se do seu local de serviço irregularmente. Por sua vez, LUÍS FELIPE DE MELLO MOREIRA incorreu no crime de falsidade ideológica (CPM, artigo 312), porque de forma livre, consciente e voluntária, preencheu formulário de permuta com dados falsos de substituição e apresentou o documento ao Oficial de Dia ao CPBV” (fls. 1-2, doc. 2).



    7. Tem-se, portanto, que, diferente do sustentado pela defesa, as condutas imputadas aos acusados (em relação às quais se defenderam durante a instrução criminal) não são de falsificação ou alteração de “documento verdadeiro” (art. 311 do Código Penal Militar), mas de falsidade ideológica, consistente na inserção de “declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (art. 312 do Código Penal Militar).



    8. Como assentado pelo acórdão impugnado, os pacientes forjaram uma permuta na escala de serviço, falsificando ideologicamente a assinatura de um militar, incorrendo, assim, no crime de falsidade ideológica, não se verificando a alegada ofensa à al. a do art. 437 do Código de Processo Penal.



    9. Pela análise do caso, demonstra-se, entretanto, haver ilegalidade a justificar a concessão parcial da ordem em relação à pretendida submissão do caso para avaliação da possibilidade de acordo de não persecução penal na Justiça Militar.



    10. Na espécie, a sentença e o acórdão da apelação deixaram de acolher a preliminar para examinar-se a possibilidade de oferecimento do acordo pelo Ministério Público Militar com o fundamento de observância obrigatória da jurisprudência do Superior Tribunal Militar em que assentada a vedação de apresentação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar.



    11. Entretanto, apesar de ainda não decidida a questão em definitivo pelo Plenário deste Supremo Tribunal, há precedentes da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros integrantes da Primeira Turma pelos quais se concederam habeas corpus sob o entendimento de ser possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça militar. Confiram-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIAL CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC n. 252.444, de minha relatoria, DJe 20.2.2025).



     



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade 
de incidência da legislação comum a processos penais militares 
se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC n. 232.254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, HC n. 246.656/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.10.2024; HC n. 250.705/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; RHC n. 249.020/BA, de minha relatoria, DJe 25.11.2024; HC n. 250.772/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.1.2025; HC n. 216.869/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.12.2024; HC n. 249.468/AM, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.12.2024, entre outros.



    12. A concessão da ordem não tem, contudo, o alcance pretendido pela defesa no pedido formulado nesta impetração (“cassar o Acórdão do STM, Evento 56, publicado no DJE nº 55/2025, de 08/04/2025, ( i ) anulando a Sentença e, no sequente, determinando que os autos retornem a Auditoria Militar em Belém/PA sendo remetidos ao Ministério Público Militar para que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal” (fl. 31, doc. 1). 



    13. Afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar não significa que haja direito subjetivo ao benefício ou sua automática homologação, sem a necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica 
(§ 4º do art. 28-A do Código de Processo Penal). Tampouco se reconhece necessariamente a retroatividade de todos os atos praticados, com a declaração imediata de nulidade da sentença proferida.



    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “o acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa”, e, ainda, que, “nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”.



    15. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar e estando o processo atualmente em tramitação no Superior Tribunal Militar, cabe ao órgão do Ministério Público Militar com atuação naquele Tribunal ser convocado para analisar a possibilidade de apresentação do benefício e ao Superior Tribunal Militar sua eventual homologação.



    16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Superior Tribunal Militar que submeta o caso ao Procurador-Geral da Justiça Militar para avaliação do preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal na Apelação Criminal n. 7000345-14.2024.7.00.0000/PA, em trâmite no Superior Tribunal Militar.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Superior Tribunal Militar e ao Procurador-Geral da Justiça Militar, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora